Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE RETORNO À ATIVIDADE DE SERVIDOR APOSENTADO (REVERSÃO). LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. RESSARCIMENTO PRÉVIO. VALORES. NECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão, o acórdão foi claro ao afirmar que, ao admitir a reversão da aposentadoria, é lógica a necessidade de desfazimento também da licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia, pois a servidora pode, após a reversão, computar o tempo de serviço adicional ou a idade atualizada para se beneficiar com a segunda aposentadoria, assim a nova aposentadoria deverá se submeter às regras vigentes na época da nova concessão, quando não se sabe se será possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade. 3.1. O julgado embargado é claro ao dizer que no caso concreto, à luz da regência normativa do tema pelo TJDFT, a não exigência de devolução dos valores percebidos a título de licença-prêmio convertida em pecúnia para o deferimento do pedido de reversão contraria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da isonomia, da eficiência e da supremacia do interesse público sobre o privado. 3.2. Por fim, o acórdão ainda explicitou que o artigo 25, inciso II, da Lei 8.112/1990 prevê o instituto da reversão “no interesse da Administração”, por isso, nesse caso, como a própria designação do instituto revela, não deve atender a interesses particulares, mas ao interesse público e aos princípios constitucionais regentes da Administração Pública, insculpidos no artigo 37 da Carta Magna de 1988.
4. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 5.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 5.2. Quanto ao tema, o STJ assim já se manifestou: “[...] 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. [...]” (EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), DJe 15/06/2016).” 5.3. Assim, não houve omissão alguma do julgado por não se manifestar expressamente acerca de todos os argumentos da recorrente, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
6. Embargos de declaração rejeitados.